Tribunal: STF
Processo: RE 222672
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento na decisão recorrida, proferida em embargos
infringentes e circunscrita ao âmbito da divergência ocorrida no
julgamento da apelação, da matéria constitucional suscitada no RE
(Súmula 282).
2. Prequestionamento e embargos de declaração.
Os embargos de declaração só suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido omissa a
respeito da matéria suscitada no RE. Se a questão agitada pela parte
não podia ter sido discutida nos embargos infringentes, o Tribunal a
quo não se omitiu ao deixar de examiná-la.